Tribunal: TJES
Processo: 5011840-54.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Posse
Data de julgamento: 2023-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5011840-54.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: LUDOVICO PIMENTEL SERRA
AGRAVADO: RIVIERA INDUSTRIA E COMERCIO S A
RELATOR(A):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO PROCESSUAL E CIVIL – PRELIMINAR – IRREGULARIDADE FORMAL – VÍCIO SANADO – REJEITADA – MÉRITO – RETOMADA DAS OBRAS – POSSIBILIDADE – POSSE DA AGRAVADA SOBRE A COISA DEMONSTRADA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1
.

Preliminar:
Conquanto na primeira oportunidade a agravante tenha colacionado cópia de decisão extraída do sistema de andamento processual, a qual não continha os elementos fotográficos do
decisum
hostilizado, percebe-se que, quando do protocolo do pedido de reconsideração, foi trazida na íntegra a decisão agravada. Inteligência do artigo 1.017, inciso I, e §3º, do Código de Processo Civil. Preliminar de irregularidade formal rejeitada.

2.
Mérito:
Existem elementos que apontam que a agravada exerce a posse sobre o terreno desde a década de 80 e que teve a sua posse turbada pelo agravante nos idos de 2015.

3.
Mérito:
O acervo probatório produzido até o presente momento denota que não há necessidade de aguardar o deslinde da prova pericial para a retomada das obras do loteamento da empresa recorrida.

4
.
Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, REJEITAR a preliminar de irregularidade formal para CONHECER do recurso de agravo de instrumento e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRELIMINAR: IRREGULARIDADE FORMAL

Consoante relatado, a empresa agravada argui a inamissibilidade do agravo de instrumento por irregularidade formal, pois a recorrente “
não cuidou de apresentar peça obrigatória na interposição do agravo de instrumento, qual seja, a cópia da decisão original combatida pelo recurso, limitando-se a juntar cópia da decisão anexada ao sistema de consulta processual
” (fl. 01 do evento 4202533).

De fato, nos processos que tramitam fisicamente na origem, o artigo 1.017, inciso I, do CPC exige que o instrumento seja formado com cópia da decisão agravada, no entanto, a falta de juntada deste documento não acarreta automaticamente a inamissibilidade do agravo, dada a incidência da regra do artigo 1.017, §3º, do CPC. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE PEÇA OBRIGATÓRIA. PETIÇÃO QUE ENSEJOU A DECISÃO AGRAVADA. INADMISSIBILIDADE DO INSTRUMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
I – A ausência de peça obrigatória à formação do agravo de instrumento importa na inadmissibilidade do recurso quando o Agravante, mesmo intimado para sanar o vício, não supre a falta (art. 1.017, § 3º, NCPC). II – A tramitação do processo originário na forma eletrônica não isenta o Recorrente de cumprir com a exigência do art. 1.017, I, do NCPC, quando o recurso tramita na forma física. Precedentes.
III – Recurso conhecido e improvido. (TJES; AgInt-AI 0017414-13.2018.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Robson Luiz Albanez; Julg. 21/01/2019; DJES 05/02/2019)

Conquanto na primeira oportunidade a agravante tenha colacionado cópia de decisão extraída do sistema de andamento processual (fls. 01/09 do evento 3854726), a qual não continha os elementos fotográficos do decisum hostilizado, percebe-se que, quando do protocolo do pedido de reconsideração, foi trazida na íntegra a decisão agravada.

Nesse contexto, sem ter sido aplicada a regra do artigo 1.017, §3º, do CPC, o agravante procedeu à regularização do instrumento (evento 3967643), circunstância que é admitida pela própria agravada em suas contrarrazões (fl. 02 do evento 4202533).

Logo,
REJEITO
a preliminar de irregularidade formal.

É como voto.

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por

LUDOVICO PIMENTEL SERRA
em face de r. decisão (fls. 01/09 do evento 3854726), proferida pela douta magistrada da 1ª Vara Cível da Serra – Comarca da Capital –, que, na ação de manutenção de posse registrada sob o nº 0015634-68.2015.8.08.0048 movida por
RIVIERA INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A
em desfavor do ora agravante e de J
ORGE LUIZ E SILVA
, saneou o feito e deferiu a tutela provisória de urgência de natureza antecipada almejada pela requerente/agravada.

A juíza de primeiro grau fundamentou que “
é possível concluir que o loteamento Riviera, cuja obra está embargada, está sendo construído na área que fica acima daquela que foi objeto de discussão entre a Riviera e Alfredo Alcure. Ou seja, o empreendimento está sendo realizado na área que sempre pertenceu à Riviera e que nunca foi controvertida a propriedade
” (fl. 07 do evento 3854726).

Salientou que “
se o loteamento é realizado na área cuja posse da Riviera jamais foi questionada por Alfredo Alcure, não há motivos para que as obras sejam embargadas em razão da demanda que envolve os herdeiros de Alfredo Alcure
” (fl. 08 do evento 3854726).

Asseverou, ainda, que “
a prova pericial delimitará com maior clareza as áreas em litígio. No entanto, não posso desconsiderar as fortes evidências de que as obras paralisadas estão sendo realizadas em área que sempre pertenceu à Riviera, sendo certo que essa tem em seu favor a decisão de fls. 465/467 que deferiu o pedido liminar de manutenção de posse.
” (fl. 08 do evento 3854726).

Por isso, deferiu “
o pedido para desembargar as obras realizadas no Loteamento Riviera, devendo a autora, todavia, observar os limites da propriedade de Alfredo Alcure, em consonância com o que já foi julgado na ação anulatória n. 0016466-33.2017.8.08.0048.
” (fl. 08 do evento 3854726).

Inicialmente, verifico o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, notadamente pelo fato de cuidar de recurso interposto em face de decisão interlocutória que versou sobre tutela provisória (artigo 1.015, inciso I, do CPC) e por ser dispensada a formação de instrumento (art. 1.017, §5º, do CPC), razão pela qual passo a analisar as teses recursais.

Neste juízo de cognição sumária, entendo que não há que se falar em afronta ao que restou decidido por esta colenda Segunda Câmara Cível no agravo de instrumento de nº 0022944-91.2016.8.08.0048 (eventos 3854784 e 3854786), uma vez que restou expressamente consignado que durante a instrução probatória incumbiria ao juízo de origem apreciar a necessidade de manutenção ou não da medida de suspensão das obras.

A magistrada de primeira instância registrou que a prova técnica produzida na demanda de nº 0004169-92.1997.8.08.0048, aliada à imagem colacionada na ação de oposição tombada sob o nº 0016466-33.2017.8.08.0048, clarifica que o loteamento está situado em área pertencente à empresa agravada.

Outrossim, ponderou que o agravante não demonstrou que exerceu a posse sobre a coisa, enquanto a recorrida teve liminar de manutenção da posse deferida em seu favor, circunstância que reforça a possibilidade de retomada das obras por conta do poder de fato exercido pela agravada.

Na liminar da ação de manutenção da posse (evento 3967675), foi devidamente examinado que a agravada exerce a posse direta do imóvel há muitos anos e que foi turbada pelo requerido Jorge Luiz e Silva e pelo ora agravante Ludovico Pimentel Serra nos idos de 2015.

A imagem juntada pelo assistente técnico (evento 3967676) acentua que o loteamento é realizado na área que não foi questionada por Alfredo Alcure, o que também é esclarecido pela perícia acostada às fls. 01/14 do evento 3967645.

Acrescente-se que a empresa agravada e Alfredo Alcure litigam desde a década de 1980, sendo que existem elementos que indicam que ambos exercem a posse sobre o local, como por exemplo, a perícia realizada na ação de oposição tombada sob o nº 0016469-85.2017.8.08.0048 (evento 4202734), enquanto o agravante busca se sobrepor às referidas posses sem evidências cabais de que exerceu poder de fato sobre a coisa, o que reforça que não há necessidade de aguardar o laudo pericial na ação originária deste agravo para a retomada das obras.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
NEGO-LHE
PROVIMENTO
para manter incólume a r. decisão agravada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR